Tribunal: TJSP
Processo: 1069830-69.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Negativa de cobertura dos custos médico-hospitalares relacionados a material utilizado no tratamento dispensado à autora em ambiente hospitalar – Necessidade de utilização de "matriz extracelular fenestrada" para cicatrização das lesões que a autora apresentava - Tutela antecipada concedida – Sentença de procedência – Inconformismo da

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Negativa de cobertura dos custos médico-hospitalares relacionados a material utilizado no tratamento dispensado à autora em ambiente hospitalar – Necessidade de utilização de "matriz extracelular fenestrada" para cicatrização das lesões que a autora apresentava - Tutela antecipada concedida – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Alegação de ausência de cobertura contratual, tendo em vista que o material utilizado não consta do rol de procedimentos da ANS – Descabimento – Irrelevante a existência ou não de previsão do referido material no rol de procedimentos obrigatórios editado pela ANS, em razão dos avanços da medicina - Honorários advocatícios de sucumbência fixados de forma razoável, sendo descabida sua redução - Recurso desprovido.